Tribunal: TJMT
Processo: 1008589-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008589-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[PRISCILA CERQUEIRA REIS registrado(a) civilmente como PRISCILA CERQUEIRA REIS - CPF: 030.024.981-06 (AGRAVANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), BRUNO DA SILVA SANTOS - CPF: 704.448.671-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MENDES MOURA - CPF: 890.795.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. FILHA COM DEFICIÊNCIA EM REGIME DE HOME CARE. REGIME FECHADO. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE MATERNA. UTILIZAÇÃO DOS FILHOS NA PRÁTICA DELITIVA. EXCEÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STF (HC COLETIVO 143.641/SP). INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em execução penal interposto por apenada condenada à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. A agravante sustenta ser mãe de quatro filhos menores, sendo uma criança com deficiência grave, acamada e em regime de home care, alegando a imprescindibilidade de sua presença. O juízo de origem indeferiu o pleito com base em relatórios psicossociais que atestaram a existência de rede de apoio familiar suficiente, composta pelo genitor e pela avó paterna, além da constatação de que a menor já residia com a avó antes da prisão. Consta ainda que a agravante utilizava os próprios filhos como meio para transporte de entorpecentes.

II. Questão em discussão:
(i) verificar a presença dos requisitos excepcionais para concessão de prisão domiciliar a condenada em regime fechado, especialmente a imprescindibilidade materna; (ii) avaliar se a existência de rede de apoio familiar suficiente afasta o benefício; (iii) analisar se a utilização dos filhos na prática delitiva impede a concessão da medida; (iv) verificar a existência de fato novo apto a modificar o quadro fático.

III. Razões de decidir:

1.

O agravo é conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade, não se configurando mera reiteração de pedido, uma vez que dirigido contra decisão superveniente.

2.

A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal é, em regra, destinada ao regime aberto, admitindo-se sua extensão ao regime fechado apenas em hipóteses excepcionalíssimas.

3.

A aplicação analógica dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal exige demonstração cumulativa da imprescindibilidade da presença materna, da ausência de rede de apoio familiar e da situação de risco ou desamparo dos menores.

4.

Os relatórios psicossociais elaborados em momentos distintos atestam a existência de rede de apoio familiar estruturada, composta pelo pai e pela avó paterna, responsáveis pelos cuidados das crianças.

5.

A família apresenta condições materiais adequadas, sem indícios de vulnerabilidade social, garantindo o atendimento das necessidades básicas dos menores.

6.

A criança com deficiência recebe atendimento integral em regime de home care, com acompanhamento multidisciplinar contínuo, assegurando assistência especializada.

7.

A menor sempre residiu com a avó paterna, circunstância que demonstra a pré-existência da rede de apoio e afasta a alegação de alteração fática decorrente da prisão.

8.

Não restou comprovada a imprescindibilidade da presença materna, uma vez que há substitutos aptos a exercer os cuidados necessários.

9.

As alegações defensivas acerca da insuficiência da assistência paterna não se sobrepõem às conclusões dos relatórios psicossociais, que atestam a adequação da rede de apoio familiar.

10.

A utilização dos próprios filhos como instrumento para o transporte de drogas configura grave violação aos direitos fundamentais das crianças e abuso da maternidade.

11.

O entendimento firmado no HC coletivo n. 143.641/SP não possui aplicação automática, admitindo exceções, especialmente quando evidenciada situação de risco ou instrumentalização dos filhos na prática criminosa.

12.

O princípio da proteção integral da criança deve ser interpretado de forma concreta, priorizando a solução que melhor assegure segurança, estabilidade e desenvolvimento saudável dos menores.

13.

No caso, a manutenção das crianças sob os cuidados da rede familiar existente revela-se mais adequada ao seu interesse.

14.

A concessão da prisão domiciliar nas circunstâncias do caso implicaria indevida antecipação de benefícios da execução penal, em afronta ao sistema de progressão de regimes.

15.

Não há demonstração de fato novo relevante capaz de alterar o quadro fático já analisado pelo juízo da execução.

16.

A decisão de origem encontra-se devidamente fundamentada, baseada em elementos concretos e prova técnica idônea.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A concessão de prisão domiciliar a condenada em regime fechado exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença materna, da ausência de rede de apoio familiar e da situação de desamparo dos menores.

2.

A existência de rede de apoio familiar suficiente, atestada por estudos psicossociais, afasta a concessão do benefício.

3.

A reiteração de fundamentos já apreciados em habeas corpus anterior, sem alteração fática relevante, impede a rediscussão da matéria.

4.

A utilização dos filhos menores como instrumento para a prática criminosa constitui óbice relevante à concessão de prisão domiciliar, por violar o princípio da proteção integral da criança.

5.

O entendimento do HC coletivo n. 143.641/SP admite exceções, não sendo aplicável automaticamente quando presentes elementos que desaconselhem o benefício.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1o, III; art. 5o, II, XLVII, XLIX e LXVIII; art. 227, da Constituição Federal; art. 33 e art. 59, do Código Penal; art. 317, art. 318, III e V, e art. 318-A, do Código de Processo Penal; art. 112 e art. 117, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); art. 4o e art. 5o, do Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
PRISCILA CERQUEIRA REIS
contra decisão proferida pelo douto Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos autos do processo de execução de pena n° 2000190-74.2025.8.11.0064. (Id. 349726371, pág. 28/31)

A agravante cumpre pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e pleiteia a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, e artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, alegando ser mãe de filhos menores, incluindo uma criança com necessidades especiais.

O
Juízo

a quo
indeferiu o pedido, apoiando-se no relatório psicossocial (Id. 349726369, pág. 56/60) que atestou que os filhos menores encontram sob os cuidados adequados do genitor e da avó paterna, com renda familiar suficiente e sem vulnerabilidade social. Destacou ainda que a menor que possui necessidades especiais (V. V) recebe atendimento Home Care 24 horas, com enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia, e que sempre residiu com a avó paterna, não sendo a situação decorrente da prisão da agravante.

Expôs, que a agravante utilizava os filhos como disfarce para transporte de entorpecentes, circunstância desfavorável à concessão do benefício.

Em suas razões recursais (Id. 349726371, pág. 44/51), a defesa alega a imprescindibilidade da presença da agravante no núcleo familiar, destacando que sua filha menor se encontra acamada, em regime de Home Care, dependente de cuidados contínuos e com risco constante de morte, sustentando que a figura materna é insubstituível.

Aduz, ainda que, diante da existência de outros quatro filhos menores, bem como que o pai e a avó paterna exercem atividade laborativa, sendo a agravante responsável pelo acompanhamento da menor em seus tratamentos, afirmando o agravamento da situação familiar, bem como, invoca a interpretação humanitária e constitucional da legislação, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, bem como o entendimento do HC coletivo no 143.641/SP, para sustentar a concessão da prisão domiciliar em caráter excepcional.

Ao final, requer a concessão da prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico ou outras medidas cautelares.

O Ministério Público, em contrarrazões apresentadas pelo Dr. Reinaldo Antônio Vessani Filho, manifestou-se pelo improvimento do presente agravo em execução e, portanto, pela manutenção da decisão proferida. (Id. 349726371, pág. 69/73).

Em juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos à instância superior. (Id. 349726371, pág. 77/78).

A douta Procuradoria de Justiça, por meio da Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR COM DEFICIÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. INSTRUMENTALIZAÇÃO DA MATERNIDADE. USO DE INFANTES PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXCEÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STF (HC 143.641/SP). DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PRESERVADA. PELO DESPROVIMENTO.
Configura hipótese de indeferimento da prisão domiciliar a reiteração de pedido fundamentada em situação fática já analisada e rechaçada por decisão judicial anterior. A utilização dos filhos menores como escudo ou instrumento para a prática de crimes de tráfico de drogas obsta a concessão do benefício, conforme ressalva do STF. Demonstrado que o amparo aos infantes é exercido por outros familiares, resta ausente a prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos e da violação à dignidade humana.
Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Id. 351686353).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, no que concerne a alegação da Procuradoria-Geral de Justiça de que
se trata de mera reiteração de pedido, importa destacar que o presente agravo, embora possua motivação análoga ao tratado no agravo 1031490-69.2025.8.11.0000, foi interposto contra decisão proferida posterior e, de modo que neste posto o conhecimento de rigor, uma vez que tempestivo e atendido os requisitos.

Ocorre que em
22.04.2026
, foi julgado Habeas Corpus 1008226-86.2026.8.11.0000, impetrado em favor da agravante, cuja motivação reporta as mesmas expostas no presente agravo, tendo
writ
sido integralmente conhecido e, no mérito, denegado, consoante abaixo transcrito:

“Inicialmente, impõe-se analisar a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça quanto ao não conhecimento do presente
writ
por configuração de supressão de instância em relação ao fato novo alegado.

O
habeas corpus
constitui remédio constitucional de natureza excepcional, destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

No caso em análise, o impetrante fundamenta o pedido em dois grupos de argumentos: (a) os fundamentos já apresentados nos pedidos anteriores de prisão domiciliar, relativos à condição da paciente como mãe de filhos menores, sendo uma delas portadora de necessidades especiais; e (b) fato novo superveniente, consistente na submissão da avó materna das crianças a procedimento cirúrgico oftalmológico.

A Procuradoria-Geral de Justiça sustenta que o fato novo não foi levado ao conhecimento do juízo de origem, configurando supressão de instância. Conforme expressamente consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora (documento Id. 351700358), o fato relativo à cirurgia oftalmológica da avó materna não foi apresentado nos autos da execução penal.

Contudo, analisando detidamente a documentação apresentada pelo impetrante, verifica-se que o alegado fato novo não possui a relevância e a gravidade que lhe foram atribuídas na petição inicial, o que autoriza o conhecimento integral do
writ
para demonstrar a ausência de constrangimento ilegal.

Com efeito, a documentação juntada pelo impetrante indica que se trata de procedimento cirúrgico de blefaroplastia, cirurgia de natureza simples, realizada na região da pálpebra, com caráter estético ou funcional, que não implica em incapacidade prolongada ou permanente para as atividades cotidianas.

Elemento de extrema relevância é a análise temporal dos fatos. Conforme se extrai da documentação apresentada, o procedimento cirúrgico foi realizado em 23 de dezembro de 2025. O presente
habeas corpus
foi impetrado em 26 de fevereiro de 2026, ou seja, mais de dois meses após a realização da cirurgia. E desde a impetração até a presente data já transcorreu mais de um mês.

Assim, ainda que se admitisse que a cirurgia de blefaroplastia pudesse ter causado alguma incapacidade temporária da avó materna para os cuidados das crianças, tal incapacidade já teria sido superada há muito tempo, considerando que se passaram mais de três meses desde a realização do procedimento.

A blefaroplastia é procedimento cirúrgico de pequeno porte, realizado ambulatorialmente ou com internação de curta duração, cujo período de recuperação varia entre sete a quinze dias para as atividades normais. Não se trata de cirurgia que cause incapacidade prolongada ou que impeça a pessoa de realizar atividades cotidianas após o período inicial de recuperação.

Ademais, conforme já consignado nos relatórios psicossociais, a rede de apoio familiar é constituída pela avó paterna, e não pela avó materna. O relatório psicossocial atestou que os filhos menores da sentenciada encontram-se sob os cuidados do pai e da avó paterna. Assim, ainda que se admitisse alguma incapacidade temporária da avó materna, tal circunstância não afetaria a rede de apoio familiar existente.

Portanto, o alegado fato novo não possui a relevância que lhe foi atribuída pelo impetrante, não configurando situação excepcional que justifique a concessão de prisão domiciliar à paciente.

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e conheço integralmente do presente
habeas corpus,
inclusive quanto ao fato novo alegado, para demonstrar que não há constrangimento ilegal na manutenção da paciente em regime fechado.

Superada a questão preliminar, passo à análise meritória do
writ.

A paciente Sra. Priscila Cerqueira Reis foi condenada, com trânsito em julgado em 10 de fevereiro de 2025, ao cumprimento de pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

O mandado de prisão foi cumprido em 28 de novembro de 2025, dando início à execução da pena em regime fechado. O cálculo de pena homologado indica previsão de progressão de regime para 19 de setembro de 2028.

A prisão domiciliar encontra previsão no artigo 117 da Lei de Execução Penal, que estabelece:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante."

A redação do dispositivo é expressa ao estabelecer que a prisão domiciliar constitui modalidade de cumprimento de pena destinada ao regime aberto. Trata-se de regra geral do sistema de execução penal, que admite exceções apenas em situações excepcionais, devidamente comprovadas.

O Código de Processo Penal, por sua vez, prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos artigos 317 e 318, este último com a seguinte redação:

"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
(...)
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
(...)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos."

O artigo 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.769/2018, estabelece ainda:

"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente."

Verifica-se, portanto, que a legislação processual penal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulheres gestantes ou mães de crianças, desde que preenchidos determinados requisitos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido, em situações excepcionais, a aplicação analógica dos dispositivos que tratam da prisão domiciliar para presas provisórias também às condenadas em regime fechado, quando demonstrada a imprescindibilidade da presença materna para os cuidados de filhos menores ou com deficiência.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de mulheres presas, em todo território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Embora o referido julgado tenha tratado especificamente de prisão preventiva, a
ratio decidendi
nele consagrada tem sido aplicada, em casos excepcionais, também às condenadas em regime fechado, quando demonstrada a imprescindibilidade da presença materna e a ausência de rede de apoio familiar suficiente.

Contudo, tal aplicação analógica não é automática, nem decorre simplesmente da condição de mãe. É necessária a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, de que: (a) a presença materna é imprescindível para os cuidados dos filhos menores; (b) não há rede de apoio familiar suficiente para suprir a ausência materna; (c) as crianças encontram-se em situação de desamparo ou risco; e (d) não há elementos que desaconselhem a concessão do benefício.

A excepcionalidade da medida decorre do fato de que a concessão de prisão domiciliar a condenada em regime fechado representa exceção à regra geral do sistema de progressão de regimes estabelecido pela Lei de Execução Penal e pelo Código Penal. Permitir a concessão indiscriminada do benefício implicaria em esvaziamento do sistema de execução penal e violação ao princípio da legalidade.

No caso em análise, a paciente é mãe de quatro filhos menores de idade, sendo uma delas, Valentina Vitória Cerqueira da Silva, nascida em 12 de julho de 2017, portadora de necessidades especiais decorrentes de sequelas de hipóxia cerebral, encontrando-se acamada e necessitando de cuidados ininterruptos em regime de home care.

A situação da menor Valentina Vitória Cerqueira da Silva é, sem dúvida, sensível e merece toda a atenção do Estado e da sociedade. A criança necessita de cuidados especiais, acompanhamento médico constante, e atenção diferenciada.

Contudo, a necessidade de cuidados especiais não implica, automaticamente, na imprescindibilidade da presença materna. É necessário verificar se há outras pessoas no núcleo familiar que possam prover tais cuidados de forma adequada.

O juízo da execução determinou a realização de dois estudos psicossociais, em momentos distintos, justamente para avaliar as condições concretas da família e a existência de rede de apoio suficiente para os cuidados das crianças.

O primeiro estudo psicossocial foi realizado antes do cumprimento do mandado de prisão, e o segundo após a prisão da paciente, em dezembro de 2025 (sequência 46 dos autos originários).

Ambos os relatórios psicossociais, elaborados por profissionais especializados, atestaram a existência de rede de apoio familiar suficiente para os cuidados das crianças.

Conforme consignado na decisão de 22 de dezembro de 2025 (documento Id. 351700367, sequência 62), o relatório psicossocial constatou que:

Primeiro:
Os filhos menores da sentenciada encontram-se sob os cuidados do pai e da avó paterna. Há, portanto, duas pessoas adultas responsáveis pelos cuidados das crianças, o que configura rede de apoio familiar estruturada.

Segundo:
A família dispõe de renda suficiente para atender as necessidades básicas dos menores, não havendo indícios de precariedade ou vulnerabilidade social. Este elemento é fundamental, pois demonstra que a família possui condições materiais de prover o sustento das crianças.

Terceiro:
A menor Valentina Vitória recebe cuidados ininterruptos, 24 horas por dia, através de acompanhamento em regime de home care, com direito aos serviços de enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia. Este elemento demonstra que a criança com necessidades especiais está recebendo atendimento especializado e adequado.

Quarto:
A menor sempre residiu com a avó, não sendo esta situação consequência da prisão da paciente. Este elemento é particularmente relevante, pois demonstra que a rede de apoio familiar já estava constituída antes mesmo da prisão, e que a avó já desempenhava papel fundamental nos cuidados da criança.

Tais elementos, atestados por profissionais especializados após visita domiciliar e análise das condições concretas da família, demonstram de forma inequívoca que as crianças não se encontram em situação de desamparo.

VI. Da irrelevância do fato novo alegado

O impetrante sustenta que a submissão da avó materna a procedimento cirúrgico oftalmológico teria fragilizado a rede de apoio familiar, tornando imprescindível a presença materna.

Contudo, conforme já consignado, tal argumento não possui a relevância que lhe foi atribuída, por diversos motivos.

Primeiro:
O procedimento cirúrgico realizado foi blefaroplastia, cirurgia de pequeno porte na região da pálpebra, que não causa incapacidade prolongada. O período de recuperação para atividades normais varia entre sete a quinze dias.

Segundo:
A cirurgia foi realizada em 23 de dezembro de 2025, e o habeas corpus foi impetrado em 26 de fevereiro de 2026, ou seja, mais de dois meses após o procedimento. Desde a impetração até a presente data já transcorreu mais de um mês. Assim, já se passaram mais de três meses desde a realização da cirurgia, período mais do que suficiente para a completa recuperação.

Terceiro:
A rede de apoio familiar atestada pelos relatórios psicossociais é constituída pela avó paterna, e não pela avó materna. Assim, ainda que se admitisse alguma incapacidade temporária da avó materna, tal circunstância não afetaria a rede de apoio existente.

Quarto:
O impetrante não juntou qualquer documento médico que ateste incapacidade da avó materna para os cuidados das crianças. Foi juntada apenas uma foto e uma solicitação de procedimento cirúrgico, documentos insuficientes para demonstrar a alegada incapacidade.

Quinto:
Ainda que se admitisse alguma incapacidade temporária da avó materna no período imediatamente posterior à cirurgia, tal incapacidade já foi superada há muito tempo, considerando o transcurso de mais de três meses desde o procedimento.

Assim, o alegado fato novo não possui relevância para alterar a situação da paciente, não configurando situação excepcional que justifique a concessão de prisão domiciliar.

A existência de rede de apoio familiar suficiente afasta a imprescindibilidade da presença materna.

O conceito de imprescindibilidade pressupõe a ausência de alternativas viáveis. Algo é imprescindível quando não pode ser dispensado, quando não há substituto possível. No caso em análise, há substitutos: o pai das crianças e a avó paterna, que já estão exercendo os cuidados de forma adequada.

O impetrante alega que o pai das crianças trabalha arduamente o dia inteiro para prover o sustento da família, não dispondo de tempo para os cuidados dos filhos. Contudo, não há qualquer prova documental dessa alegação. Não foi juntado comprovante de vínculo empregatício, contracheque, declaração do empregador, ou qualquer outro documento que demonstre a jornada de trabalho do pai das crianças ou sua impossibilidade de auxiliar nos cuidados dos filhos.

Ademais, ainda que o pai trabalhe durante o dia, isso não significa que esteja impossibilitado de auxiliar nos cuidados das crianças. A jornada de trabalho normal é de oito horas diárias, restando dezesseis horas para as demais atividades, incluindo os cuidados com os filhos. Além disso, há finais de semana e feriados.

A avó paterna, por sua vez, está presente e auxiliando nos cuidados das crianças. O relatório psicossocial não apontou qualquer incapacidade ou impossibilidade da avó em exercer tais cuidados.

Ressalte-se que o relatório psicossocial consignou expressamente que a menor Valentina Vitória Cerqueira da Silva sempre residiu com a avó, não sendo esta situação consequência da prisão da paciente. Tal circunstância demonstra que a avó já era a principal cuidadora da criança mesmo antes da prisão, e que possui condições de continuar exercendo tal função.

Assim, não restou demonstrada a imprescindibilidade da presença materna. Há rede de apoio familiar suficiente, constituída pelo pai e pela avó paterna, que têm condições de prover os cuidados necessários às crianças.

Elemento de extrema relevância para a análise do caso, e que constitui fator impeditivo da concessão do benefício, é o fato de que a paciente utilizou os próprios filhos menores como instrumento para a prática dos crimes pelos quais foi condenada.

Conforme consignado nas decisões do juízo de origem, especialmente na decisão de 10 de junho de 2025 (documento Id. 351700372, sequência 21), restou comprovado nos autos que a paciente, juntamente com seu companheiro, fazia uso dos próprios filhos menores durante o transporte de substâncias ilícitas, com o fim de ludibriar a fiscalização policial, servindo-se da condição de mãe e da presença de crianças como escudo à prática delitiva.

O magistrado consignou expressamente que
"há informação documentada de que a sentenciada, juntamente com seu companheiro, fazia uso dos próprios filhos menores durante o transporte de substâncias ilícitas, com o fim de ludibriar a fiscalização policial, servindo-se da condição de mãe e da presença de crianças como escudo à prática delitiva"
.

Fundamentou ainda que
"tais elementos configuram abuso da maternidade e exposição dos filhos a risco concreto e reiterado, o que inviabiliza a concessão do benefício da prisão domiciliar, mesmo diante da existência de filhos menores".

Tal conduta configura grave violação aos direitos fundamentais das crianças, especialmente ao direito à proteção integral previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Constituição Federal estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 5o, estabelece que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

A utilização de crianças como instrumento para a prática de crimes constitui forma de exploração e exposição a risco, violando frontalmente os direitos fundamentais dos menores.

Ademais, o artigo 318-A do Código de Processo Penal, que trata da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, estabelece como requisito que a agente não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Embora a paciente não tenha cometido crime diretamente contra os filhos, utilizou-os como instrumento para a prática delitiva, o que se equipara, para fins de análise da concessão do benefício, à vedação legal.

A utilização dos filhos na prática criminosa demonstra que a presença da paciente no ambiente familiar não representa, necessariamente, benefício para o desenvolvimento saudável das crianças. Ao contrário, pode representar risco de nova exposição dos menores a situações de perigo.

Quem utiliza os próprios filhos como instrumento para a prática de crimes graves demonstra não ter a preocupação primordial com o bem-estar e o desenvolvimento saudável das crianças. A alegação de imprescindibilidade da presença materna torna-se, nesse contexto, contraditória e desprovida de fundamento.

O impetrante invoca o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, como fundamento para a concessão de prisão domiciliar.

Contudo, a proteção integral à criança não pode ser invocada de forma unilateral, desconsiderando-se outros elementos relevantes do caso concreto. É necessário verificar qual decisão atende efetivamente ao melhor interesse das crianças.

O melhor interesse das crianças não se confunde, necessariamente, com a presença materna. É necessário verificar qual situação proporciona às crianças melhores condições de desenvolvimento saudável, segurança, estabilidade e proteção.

No caso em análise, as crianças encontram-se sob os cuidados do pai e da avó paterna, em ambiente familiar organizado, com renda suficiente para atender suas necessidades básicas. A menor com necessidades especiais recebe atendimento especializado em regime de home care 24 horas por dia, com serviços de enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia.

Tal situação proporciona às crianças estabilidade, segurança e adequada assistência. A rede de apoio familiar está estruturada e funcionando adequadamente, conforme atestado pelos relatórios psicossociais.

A presença da paciente, que utilizou os próprios filhos como instrumento para a prática de crimes graves, não representa, necessariamente, benefício adicional ao desenvolvimento das crianças. Ao contrário, pode representar risco de nova exposição a situações de perigo.

Assim, a manutenção da situação atual, com as crianças sob os cuidados da rede de apoio familiar existente, atende ao melhor interesse dos menores, não se justificando a concessão de prisão domiciliar à paciente.

Não resta dúvida de que a dignidade da pessoa humana constitui fundamento da República Federativa do Brasil e deve nortear toda a atuação estatal, inclusive no âmbito da execução penal, e que o princípio da humanidade das penas, previsto no artigo 5o, XLVII e XLIX, da Constituição Federal, veda a aplicação de penas cruéis, desumanas ou degradantes, e impõe que a execução da pena preserve a dignidade do condenado.

Contudo, tais princípios não implicam na impossibilidade de cumprimento de pena em regime fechado, quando este foi o regime fixado na sentença condenatória transitada em julgado, com base nos critérios legais estabelecidos no Código Penal.

O cumprimento de pena em regime fechado não configura, por si só, violação à dignidade da pessoa humana ou ao princípio da humanidade das penas. Trata-se de modalidade de cumprimento de pena prevista em lei, aplicável aos condenados por crimes graves, com penas elevadas, e que apresentem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso em análise, a paciente foi condenada à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática de crimes graves (tráfico de drogas e associação para o tráfico), tendo sido fixado o regime inicial fechado com base nos critérios legais. Não há ilegalidade ou abuso na fixação do regime, nem na manutenção da paciente em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena.

A alegação de que a pena não pode transcender a pessoa do condenado e atingir seus filhos menores não encontra amparo no caso concreto. As crianças não estão sendo punidas pela conduta materna, mas sim experimentando as consequências naturais da prisão da mãe, que decorrem da prática de crimes graves por ela cometidos.

Ademais, conforme já amplamente demonstrado, as crianças encontram-se adequadamente assistidas pela rede de apoio familiar, não havendo situação de desamparo que justifique a concessão de prisão domiciliar.

A concessão de prisão domiciliar à paciente, nas circunstâncias do caso, representaria indevida antecipação de benefícios da execução penal, em violação ao sistema de progressão de regimes estabelecido pela Lei de Execução Penal.

O sistema de progressão de regimes constitui importante instrumento de individualização da pena na fase executória, permitindo que o condenado, mediante demonstração de mérito e cumprimento de requisitos objetivos, avance gradualmente para regimes menos gravosos.

A Lei de Execução Penal estabelece requisitos específicos para a progressão de regime, que devem ser observados. O artigo 112 da Lei n. 7.210/1984 estabelece que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento.

A concessão de prisão domiciliar a condenada em regime fechado, sem o cumprimento dos requisitos legais, representa burla ao sistema de progressão e violação ao princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, II, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

No caso em análise, a paciente iniciou o cumprimento da pena em regime fechado em 28 de novembro de 2025. A previsão de progressão de regime é para 19 de setembro de 2028. Não há justificativa para a antecipação desse benefício por meio da concessão de prisão domiciliar, especialmente quando não demonstrada situação excepcional que a justifique.

A paciente terá direito à progressão de regime quando preenchidos os requisitos legais, oportunidade em que poderá pleitear o benefício perante o juízo da execução. Até lá, deve cumprir a pena no regime fixado na sentença condenatória.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e 647 e seguintes do Código de Processo Penal,
CONHEÇO INTEGRALMENTE
do presente
Habeas Corpus,
inclusive quanto ao fato novo alegado, e
DENEGO A ORDEM
, mantendo integralmente as decisões prolatadas pelo MM. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT).”

Como é possível observar os fundamentos expostos no pedido do presente agravo se coadunam perfeitamente com aqueles exposto para o pedido do Habeas Corpus, cuja decisão descrevi.

Assim, resta patente que embora a agravante possua filhos menores, sendo uma delas portadoras de necessidade especiais, sua presença não se mostra imprescindível, como se exige para a concessão da prisão domiciliar, sobretudo porque o entendimento firmado no HC coletivo n. 143.641/SP não possui aplicação automática, admitindo-se mitigação e exceções a partir das circunstâncias concretas do caso, especialmente quando evidenciado que, além da existência de rede de apoio familiar suficiente e da ausência de situação de desamparo dos menores, há nos autos elementos que indicam a utilização dos próprios filhos como instrumento para a prática de atividades ilícitas, circunstância que afasta a excepcionalidade necessária à concessão da prisão domiciliar.

Consoante exaustivamente exposto no voto do habeas corpus, julgado por unanimidade, resta claro que as crianças se encontram sob a guarda e proteção do genitor e da avó paterna, sendo esta, desde sempre, a principal responsável pelos cuidados da menor, a qual possui necessidades especiais, inclusive no período em que a genitora se encontrava em liberdade.

Assim, pelo exposto, e adotando como parte das razões de decidir os fundamentos expostos no julgamento do habeas corpus 1008226-86.2026.8.11.0000,
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026